Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-47.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007408-47.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.494/97 E § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

2.

O
caso não comporta a antecipação da tutela recursal, uma vez que é expressamente vedada a concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em consonância com a lei nº 9.494/97 que disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública.
Sobre o tema, o STF, no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4, chancelou a determinação do artigo 2º-B da Lei n. 9.494/97 e a conseguinte vedação a toda decisão cautelar que conceda aumento, estenda vantagens ou ordene o pagamento de vencimento

3.

O julgado citado como contradição ao acordão embargado, se trata de Remessa Necessária, bem diferente dos parâmetros de exame do Agravo de Instrumento, o que, por si só, impede a contradição questionada.

4.

No caso, não há omissão, tampouco, contradição a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007408-47.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo
S
indicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1007408-47.2020.8.11.0000

que,

por unanimidade, desproveu o recurso, que objetivava

o pagamento de indenizações referentes aos custos de deslocamentos pelo Estado de Mato Grosso,
uma vez que os Embargantes estão arcando com despesas que são de responsabilidade do Embargado.

De início, narra o Embargante que,
os investigadores de polícia são deslocados todos os dias para várias regiões do território do Estado de Mato Grosso, porém, há muito tempo estes deslocamentos deixaram de ser indenizados pelo Estado.

Afirma que,
os deslocamentos dos investigadores de polícia decorrem da necessidade e a critério da administração pública, contudo, não pode a administração pública se furtar de suas obrigações financeiras resultantes dos deslocamentos, bem como deixar de efetuar o pagamento das indenizações dos gastos efetuados pelos servidores deslocados.

Em síntese, sustenta o Embargante que, o acórdão padece de vícios de omissão e obscuridade, uma vez que, não foi refutado as questões trazidas de ordem pública, que são de importante relevância para a funcionalidade pública e até mesmo para manutenção da dignidade da pessoa humana.

Argumenta que, a omissão se caracteriza no fato de que as
provas de gastos colacionadas nos autos, não foram avaliadas com o rigor de que estão sopesando sobre os servidores públicos que garantem a segurança e correm risco inimagináveis.
Alega que, o acordão não se pronunciou a respeito do risco evidente que os gastos causam o orçamento mensal dos militares.

Reforça, ademais, que, a legislação não foi observada, e para tanto cita:

Art. 181. O policial civil que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense ou de outras Unidades da Federação, fara jus a passagens terrestres e/ou aéreas e diárias para cobrir as despesas de hospedagem e alimentação.

No tocante a contradição, explica que,
é óbvio que o servidor militar que se afasta de sua sede fixa, se desloca única e exclusivamente para trabalhar, não fazendo jus a deslocamentos fúteis. Até porque não faria sentido o servidor causar uma locomoção que o próprio iria arcar apenas para mobilidades superficiais e sem nenhum caráter laboral.

Nesse ponto, cita o julgado da Remessa Necessária n. 0001589 - 74.2011.8.11.0029, de Relatoria da eminente Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, que ratifica a sentença e reconhece o direito de diárias livres das despesas de locomoção com a finalidade de servir de indenização de gastos comuns, presumivelmente assumidos por qualquer agente público em serviço fora do município.

Ressalta que, o julgado
em nenhum momento coaduna com o exposto pelo acordão embargado, o que contradiz em todas as searas trazidas desde o início deste acórdão e principalmente pelos pedidos trazidos no Agravo vestibular que não foram tratados e respondidos a devida altura de sua necessidade.

Por fim, acrescenta que,
é sabido que o Juiz não tem o dever de fundamentação específica de cada ponto, mas é logicamente incompatível eleger apenas um lado dos fatos, para se embasar com decisões que sempre beneficiam a administração pública e a isentam de sua responsabilidade de bem comum, que, por si só, quando não analisados da forma correta causa danos irreparáveis a todos os envolvidos.

Diante desse contexto,
requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que, seja sanada a omissão e contradição apontadas, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões (ID 80397457).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
S
indicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão proferido nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1007408-47.2020.8.11.0000

que,

por unanimidade, desproveu o recurso, que objetivava

o pagamento de indenizações referentes aos custos de deslocamentos pelo Estado de Mato Grosso,
uma vez que os Embargantes estão arcando com despesas que são de responsabilidade do Embargado.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso, não há omissão, tampouco, contradição a seres sanadas pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente quanto a questão o cerceamento de defesa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO DE DIÁRIAS - INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.494/97 E § 3º DO ARTIGO 1º DA LEI N. 8.437/92 – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide. Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

2
. Contraria a vedação imposta pelo artigo 2º-B da Lei 9.494/97, declarado constitucional pelo STF na ADC n. 4, a decisão que, em sede de tutela antecipada, compele a Fazenda Pública a implementar aumento de subsídio em folha de pagamento.

3.
Ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão
a quo
deve ser mantida.

4.
Agravo desprovido.

Conclui-se que, mesmo alegando a existência de omissão e contradição, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e contraditórios, que mereceriam ser eliminados.

A propósito, à título de reforço argumentativo, cumpre mencionar que o julgado citado como contradição ao acórdão embargado, se trata de Remessa Necessária, bem diferente dos parâmetros de exame do Agravo de Instrumento, o que, por si só, impede a contradição questionada.

Além do que, o Agravo foi desprovido, por não ser possível
a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em consonância com a lei nº 9.494/97 que, disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Veja-se trechos do acordão:

Conforme já consignado quando da análise do pleito liminar, inobstante os argumentos vertidos na peça inaugural,
tenho que o caso não comporta a antecipação da tutela recursal, uma vez que é expressamente vedada a concessão de tutela antecipada que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza em consonância com a lei nº 9.494/97 que disciplina a aplicação da tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o STF, no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 4, chancelou a determinação do artigo 2º-B da Lei n. 9.494/97 e a conseguinte vedação a toda decisão cautelar que conceda aumento, estenda vantagens ou ordene o pagamento de vencimento. [Destaquei].

Dessa forma, vislumbra-se o impedimento legal dos argumentos do Embargante, por se tratar de circunstância que envolve questão “remuneratória” de servidor em sede de tutela antecipada.

Portanto,
não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

No caso, não há omissão ou contradição a serem sanadas pela via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021